Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022923-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária e determinou sua manutenção na posse da recuperanda durante o stay period, vedando qualquer ato de constrição até o fim do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se os bens fiduciariamente alienados são essenciais às atividades da empresa recuperanda, justificando a restrição à retomada pelo credor fiduciário nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente assegura que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, salvo se os bens forem essenciais à atividade empresarial do devedor, hipótese em que sua retirada não pode ocorrer durante o período de suspensão das execuções (stay period).

4. No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se em parecer pericial e manifestação do auxiliar do juízo, os quais indicaram que os veículos e equipamentos listados são imprescindíveis para a manutenção das operações empresariais da devedora.

5. A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que, diante da demonstração da essencialidade dos bens, a constrição deve ser obstada para garantir a continuidade da empresa e viabilizar sua recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os bens gravados com alienação fiduciária, quando essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, devem permanecer em sua posse durante o período de suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49, §3o; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025074-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2023; STJ, Tema 1022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial de
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
., que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária e determinou a manutenção dos mesmos na posse da devedora durante o
stay period
, vedando qualquer ato de constrição até o fim do prazo legal.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violaria o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que prevê que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo comprovação da essencialidade dos bens para a atividade da empresa.

Argumenta que a decisão foi genérica e infundada, sem a devida demonstração da essencialidade dos bens, o que afrontaria o art. 489 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que possa reaver os bens gravados com garantia fiduciária.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a declaração de essencialidade ou, subsidiariamente, para que a recuperanda seja intimada a demonstrar a necessidade dos bens para o exercício de suas atividades empresariais (ID. 233676199).

Em contrarrazões, a Agravada defende a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando que a essencialidade dos bens foi devidamente demonstrada e analisada pelo Juízo a quo, com base em parecer pericial que indicou a necessidade dos veículos para a continuidade das operações empresariais. Ressalta que a retirada dos bens comprometeria o soerguimento da empresa, trazendo prejuízo aos credores e à própria função social da recuperação judicial (ID. 242086681).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID. 236230161).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou manifestação informando ser possível extrair que, na constatação prévia, por meio de documentos e visita
in loco
, a empresa nomeada observou que os veículos são bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais dos devedores opinando pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento (ID. 244137179).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial de ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA n° 1014662-84.2024.8.11.0015 (ID. 164372027).

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente instruído. Assim, deve ser conhecido.

Cumpre salientar, preambularmente, que no Estado Democrático de Direito, o objetivo da jurisdição não é mais visto como apenas realizar a vontade concreta da lei, mas a de prestar a tutela ao direito material envolvido em crise de efetividade, uma vez que se tem por comando constitucional que “
nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída à apreciação do Poder Judiciário”.
[1]

Na superação desse conflito consiste na prestação jurisdicional, pouco importando que o provimento judicial seja favorável à pretensão do demandante ou à defesa da demandada. O que caracteriza a atividade jurisdicional é a tutela ao direito daquele que, no conflito, se acha na situação de vantagem garantida pela ordem jurídica. Como leciona Humberto Theodoro Júnior: “
tutelar os direitos, portanto, é a função da Justiça, e o processo é o instrumento por meio do qual se alcança a efetividade dessa tutela
”
[2]
.

Destaco que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, caput), ou seja, contra os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença (art. 203, § 2o).

Por ser um recurso
secundum eventum litis
, o agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Nesse diapasão, a Agravante se insurge contra a decisão que declarou a essencialidade dos bens relacionados nos autos do Processo n. 1016337-21.2024.8.11.0003.

A legislação vigente, especialmente o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, há ressalva de que bens de capital essenciais à atividade empresarial não podem ser retirados da posse da devedora durante o período de suspensão das execuções. Transcreve-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
. Grifei.

Neste espeque, ressurge dos autos originários que os seguintes bens foram declarados essenciais por meio da decisão de ID. 164372027 – dos autos originais:

(...)

- Camionete Placa SPE0G88, modelo I/VW AMAROK V6 HIGH, ano 2023, chassi WV1DA22H7PA027431 e Renavam 233893242643;

- Camionete Placa RAV0E44, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2021, chassi 9BG144DK0NC405742 e Renavam 213153194084;

- Camionete Placa RJM6C20, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2022, chassi 9BG144DK0NC444315 e Renavam 23370203349;

- Camionete Placa SPE0G98, modelo I/VW AMAROK V6 HIGH, ano 2023, chassi WV1DA22H7PA028207 e renavam 233893242490;

- Camionete Placa RAP0H74, modelo CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, ano 2020, chassi 9BG148MK0MC418507 e renavam 233650362082;

- Camionete Placa RJM6C22, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2022, chassi 9BG144DK0NC444548 e renavam 233698765942;

- grade niveladora 2011, referente a NF n.o 000.000.302, emitida 21/09/2021;

- Paleteira p/ 3000kg 2 rodas, referente a NF n.o 000.768.339, emitida em 12/04/2023;

- Trator agrícola pneu Magnum MX 235, referente a NF n.o 000.000.002, emitida em 20/09/2021;

- HXGN AGRON; Trator Agrícola A124H4X4, referente a NF n.o 000.000.013, emitida em 10/08/2023;

- Trator agrícola A124H4X4, referente a NF n.o 000.000.518, emitida em 13/07/2023.

A essencialidade dos referidos bens, como mencionado, foi fundamentada pelo juízo nos seguintes termos

(...)

Isso porque, conforme já dito, consta do parecer prévio realizado nos autos, que cada um dos bens é essencial ao desenvolvimento da atividade da autora. Com efeito, os veículos de placas RAV0E44; RJM6C20; RAP0H74; RJM6C22; SPE0688 e SPE0G98 são utilizados para visitar os clientes em regiões de difícil acesso e entregar produtos.

Outrossim, os demais maquinários acima declinados, são utilizados para aração, com o objetivo de destorroar, nivelar e adensar o solo para o plantio das safras; facilitar o armazenamento e transporte dos produtos no estoque; para a demonstração de plantio e aplicação dos produtos comercializados; para a otimização de recursos para operações agrícolas e aplicação dos produtos.

Outrossim, a essencialidade doa referidos bens também foi corroborada por meio da manifestação da auxiliar do juízo nos IDs. 160882928 e 163378681. Veja:

Dito isso, não obstante toda argumentação do agravante, a decisão deve ser mantida posto que, nesta fase inicial da recuperação judicial, ficou demonstrada a necessidade de se manter a essencialidade dos veículos garantidos por alienação fiduciária.

Dessa forma, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma
direta
, com a atividade-fim desempenhada pela devedora, entendo que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ). Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.
Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa
. (N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). Grifei.

Ao arremate, enfatizo que, em vista do processamento da recuperação judicial, mesmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]
CF/88, art. 5o, XXXV

[2]
Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 895.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025